Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009252-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- CAMILA DA COSTA MELO
Agravo de Instrumento n. 1009252-61.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, concedeu ao agravante, o prazo de 15 (quinze) dias para que, apresente os documentos ora requisitados, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$- 300,00 (trezentos reais), por descumprimento de ordem judicial, limitados ao teto de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 537 do CPC.
Alega que não foi intimado pessoalmente para cumprir a determinação.
Insurge-se também contra a multa cominatória.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou 15 para apresentar os documentos requisitados pela agravada, sob pena de multa diária de R$ 300.00, proferido nos seguintes termos:
1. Por meio da sentença proferida às fls. 124/125, este juízo determinou à instituição financeira que demonstrasse a existência de eventual saldo a receber ou valores a serem restituídos à requerida.
2. Em resposta, a autora acostou aos autos às fls. 162 (id. 43775068 - pag. 139/140) planilha contendo informações da venda do veículo e o valor a ser restituído à requerida.
3. A ré, por sua vez, discorda da planilha apresentada, sob o argumento de que a mesma veio desprovida de qualquer documento comprobatório da venda, além dos valores efetivamente arrecadados.
4. Vejo que a razão está com a requerida. Ora, não pode o autor apresentar um cálculo sem qualquer comprovação da sua veracidade. Com efeito, é necessário que demonstre por meio de documentos, em especial a nota de venda do veículo e o saldo arrecadado, a fim de possibilitar ao requerido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
4. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que, apresente os documentos ora requisitados, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$- 300,00 (trezentos reais), por descumprimento de ordem judicial, limitados ao teto de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 537 do CPC. (Id 81909744 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será analisada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator